Tribunal: TJDFT
Processo: 0701664-61.2025.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
I - DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
II – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PRETENSÃO RECURSAL. INOVAÇÃO INDEVIDA. PEDIDO NÃO LEVADO À APRECIAÇÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
III - PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MÁCULAS INEXISTENTES. III.1 - PROCEDIMENTO HÍGIDO. RITO PROCESSUAL DEVIDAMENTE OBSERVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. III.2 - MOTIVAÇÃO ALIUNDE OU PER RELATIONEM. ELEMENTOS ESSENCIAIS INDICADOS NA SENTENÇA RECORRIDA. VÍCIO NÃO CONFIGURADO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS.
IV - CURATELA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CURADORA A QUE ADMITIDA A COMPROVAÇÃO INFORMAL DE DESPESAS NA PRIMEIRA PRESTAÇÃO DE CONTAS POR ELA APRESENTADA. FORMALISMO MITIGADO. SISTEMÁTICA QUE AFASTOU A RACIONALIDADE DA CONDUTA PRUDENTE. CONFIANÇA LEGÍTIMA ESTABELECIDA QUANTO À DESNECESSIDADE DE SER ADOTADA MAIOR CAUTELA PELA COMPROVAÇÃO DE GASTOS COM A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO PARA A SEGUNDA PRESTAÇÃO DE CONTAS. MAIOR FORMALISMO EXIGIDO NA COMPROVAÇÃO DE GASTOS REALIZADOS COM RECURSOS DO CURATELADO. MAIOR RIGOR QUE TORNA IMPRESCINDÍVEL A PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DA CURADORA QUANTO AOS NOVOS PARÂMETROS A SEREM POR ELA OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de prestação de contas, julgou parcialmente procedente o pedido e, relativamente às contas prestadas para o ano de 2024, constituiu, em desfavor da curadora, título executivo judicial no valor das despesas glosadas, as quais alcançaram o montante de R$ 107.696,09.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa porque não intimada a curadora/apelante a se manifestar em alegações finais após o parecer final do Ministério Público; (ii) a existência de vício de fundamentação na sentença; e (iii) a regularidade das contas prestadas pela curadora para o ano de 2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Juízo de admissibilidade. Não se conhece do pedido de arbitramento de remuneração para a curadora porque não apresentada dita pretensão ao juízo de primeiro grau. Apreciação que, se realizada primeiramente em segunda grau de jurisdição, ensejaria indevida supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido.
4. Preliminar. Inexiste cerceamento de defesa na conduta adotada pelo magistrado de não abrir prazo à autora para apresentar alegações finais após parecer final do Ministério Público, isso porque o Parquet não aduziu quaisquer elementos novos sobre os quais, sob pena de violação aos postulados do contraditório, devesse a curadora/apelante se manifestar. Limitou-se o Parquet a resumir argumentos com exame da prova reunida aos autos frente às alegações aduzidas pelas partes para convencer o juiz quanto a tese que estaria a sustentar como guardião da lei. Relativamente a tal intervenção não estabelece a lei processual civil rito segundo o qual tenha o juiz o dever de intimar os litigantes para quanto a ela se manifestarem. Ademais, nenhum prejuízo de natureza processual demonstrou a apelante ter suportado. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
5. Preliminar. Nulidade da sentença por ausência de fundamentação. De forma sucinta o magistrado a quo, ao sentenciar, justificou a conclusão do julgado ao indicar a afirmativa posta no parecer contábil de que a curadora não apresentou comprovantes fiscais de todas as despesas que realizou; afirmativa essa não impugnada porque, conquanto intimada a apresentar justificativa relativamente às despesas glosadas, silente se manteve a curadora. Esse o motivo pelo qual foi reconhecida a existência de débito a ser pago pela curadora e em desfavor dela constituído título executivo judicial. Hipótese em que na motivação aliunde ou per relationem que adotou o magistrado a quo não há qualquer mácula que a possa invalidar. Hipótese em que a indicação de elementos essenciais, nos termos da jurisprudência pátria, valida essa técnica de motivação. Provimento hígido. Art. 93, IX da CF. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
6. Caso concreto em que, na primeira prestação de contas, a opinião técnica do Ministério Público serviu de base à sentença que aprovou as contas apresentadas pela curadora/apelante para o período de 01/12/2023 a 31/01/2024. Apresentou o Parque argumento de ponderação para ser mitigado o formalismo da prestação de contas, o que serviu de fundamento a juízo de ponderação feito pelo Poder Judiciário. Esse precedente passou a guiar a conduta da curadora na administração dos recursos do curatelado, não parece ter remediado inconvenientes nem inspirado maior cautela da curadora na administração dos interesses e bens do curatelado. Antes, ao que indicam os presentes autos, foi abandonado o espírito de prudência que exigia organização de todos os comprovantes de pagamento de despesas.
7. O retorno à racionalidade da conduta prudente deve agora ser estimulada pelo Ministério Público e pelo Juízo, afinal, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si (art. 6o, CPC) e comportar-se de acordo com a boa-fé (art. 5o, CPC). Assim, deve ser cientificada a curadora de que ser-lhe-á exigida maior diligência pela necessária comprovação fiscal dos gastos que realizar com recursos do curatelado. Para tanto, deverá observar estritamente as orientações dadas pelo MPDFT no Manual de Prestação de Contas.
8. Recurso parcialmente provido para aprovar integralmente as contas prestadas pela curadora segundo sistemática a ela de início admitida, a qual em legítima confiança adotou como razoável.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido em parte. Preliminares rejeitadas. Na extensão conhecida, parcialmente provido.